Tribunal: TJDFT
Processo: 0002237-11.2009.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TJDFT. IRDR No 8. STJ. TEMA 1025. VEDAÇÃO À USUCAPIÃO. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING.
1. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.
2. Embora o Setor Tradicional de Planaltina/DF integre o território do Distrito Federal, este não detém sua propriedade, que continua a ser do Município de Planaltina/GO, exceto em relação àqueles lotes alienados pelo Munícipio, que passaram a ser particulares.
3. É apenas em relação aos imóveis particulares que se reconhece a possibilidade de aquisição por usucapião.
4. Reconhecido que o referido setor integra o território do Distrito Federal, não há que se falar em incompetência absoluta do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para julgar usucapião no local, por não ser o juízo do foro da situação da coisa.
5. Como a usucapião refere-se a imóvel particular, não há ilegitimidade pela ausência do Município de Planaltina/GO no polo passivo nem ofensa à coisa julgada que reconheceu o município como proprietário da área, tendo em vista que o lote foi alienado por ele.
6. A vedação à aquisição de bens públicos por usucapião não atinge o imóvel alienado por ente público a particular.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.